Tribunal: TJSP
Processo: 0021510-76.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – órgão acusatório apelante: demonstração de lesão corporal. Laudo de exame de corpo de delito da vítima que está de acordo com a agressão afirmada por ela, pega pela garganta, lesão na cervical anterior de ambos os lados. Descrição da lesão na mídia que corresponde ao Laudo pericial. Presente materialidade, crível a versão, de se dar procedência ao apelo do órgão acusatório.
Art. 59,

Ementa:
APELAÇÃO – órgão acusatório apelante: demonstração de lesão corporal. Laudo de exame de corpo de delito da vítima que está de acordo com a agressão afirmada por ela, pega pela garganta, lesão na cervical anterior de ambos os lados. Descrição da lesão na mídia que corresponde ao Laudo pericial. Presente materialidade, crível a versão, de se dar procedência ao apelo do órgão acusatório.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada no mínimo legal. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional e sua suspensão condicional têm previsão legal.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021510-76.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO DOS
SANTOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecendo
do apelo apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de CONDENAR
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, com qualificação nos autos, como incurso no
artigo 129, § 9o., do Código Penal, à pena de três meses de detenção, em regime
prisional aberto. É concedida a suspensão condicional da pena, "sursis", na forma
dos artigos 77 e 78, ambos do Código Penal, pelo prazo e nas condições legais. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021510-76.2017.8.26.0001 -Voto no 39822
2
VOTO No.
39822
AP. No.
0021510-76.2017.8.26.0001
COMARCA:
SÃO PAULO
VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR contra MULHER REGIONAL DE SANTANA
APTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO.:
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA
MAGISTRADO (A) “A QUO” MARIA REGINA RIBEIRO JUNQUEIRA DE A.
G. BURJAKIAN
APELAÇÃO órgão acusatório apelante: demonstração de
lesão corporal. Laudo de exame de corpo de delito da vítima
que está de acordo com a agressão afirmada por ela, pega pela
garganta, lesão na cervical anterior de ambos os lados.
Descrição da lesão na mídia que corresponde ao Laudo
pericial. Presente materialidade, crível a versão, de se dar
procedência ao apelo do órgão acusatório.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada no mínimo legal. O
critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime
prisional e sua suspensão condicional têm previsão legal.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021510-76.2017.8.26.0001 -Voto no 39822
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 90/91 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, pedindo sua reforma. O apelado DIEGO DOS
SANTOS FERREIRA foi absolvido por fato de 30 de julho de 2017, como
incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal, na forma do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 97/102) entendendo presente a autoria, bem como a
materialidade, pede a condenação do apelado.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado provimento ao apelo, pela
alteração da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
No interrogatório em Juízo, sob o crivo do contraditório, o
apelado disse que em razão da vítima ter procurado o portão de acesso à
casa, colocou seu pé para impedir a ação. A vítima então o agrediu, pelo que
revidou com tapa nela. Não se recordava de agressão no pescoço.
No entanto, o laudo de exame de corpo de delito de fls.
27/28 relata ditas lesões na região do pescoço, anotada a cervical. E está de
acordo com a descrição feita na mídia, em que DENISE descrevendo o fato,
colocou a mão em seu próprio pescoço. É a lesão condizente na região
cervical anterior, tendo sido anotados os extremos, ou seja, os pontos de maior
impacto pela extremidade da mão aberta.
Com isso se tem que a lesão corporal na vítima foi
comprovada. O apelado afirmando ter sido, por primeiro, agredido pela vítima
não comprovou essa situação, bem como não cuidou de procurar, solicitar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021510-76.2017.8.26.0001 -Voto no 39822
4
comunicar tal fato à Autoridade Policial. Dizendo ter revidado, não esclareceu
o motivo pelo qual pretendia adentrar na casa da vítima, após esta lhe negar o
acesso. E assim, a condição de ingresso justifica a atitude da vítima em obstar
que ele prosseguisse na marcha; há confirmação do apelado de ter colocado o
pé para que não conseguisse fechar o portão.
Isso demonstra que a situação foi provocada pelo apelado,
por pretender ingresso em local que lhe foi proibido naquele momento. E para
isso utilizou o estratagema de colocar o pé para impedir o fechamento do
portão. A agressão da vítima contra ele fica justificada, assim, sendo que o
prosseguimento da atitude do apelado, de colocar a mão em seu pescoço
causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito destacado
se amoldam, correspondem, à imputação efetuada.
Presente a materialidade, provada a autoria, de se dar
provimento ao apelo do órgão acusatório, reformando a decisão atacada para
promover a condenação do apelado, o que agora faço. A condição de violência
doméstica, Lei no. 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, decorre do
relacionamento havido entre as partes, tanto que têm filho em comum.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, fixando a pena,
considerando que o dolo foi o normal para a espécie fixo a pena no mínimo
legal. Foi fixada a pena base, e analisadas as formas de acréscimo, dentro do
critério trifásico não se fazem presentes circunstâncias, quer agravantes, quer
atenuantes, que conduzam a modificação daquele montante. O regime
prisional deve ser o aberto. Aplico a suspensão condicional da pena, "sursis",
na forma dos artigos 77 e 78, ambos do Código Penal. Será pelo prazo de dois
anos, com as condições legais, exclusivamente.
Em relação a detração penal, não consta prisão no curso
do procedimento. A evolução da pena será apreciada no momento próprio pela
Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é DADO PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de CONDENAR
DIEGO DOS SANTOS FERREIRA, com qualificação nos autos, como incurso
no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à pena de três meses de detenção, em
regime prisional aberto. É concedida a suspensão condicional da pena,
"sursis", na forma dos artigos 77 e 78, ambos do Código Penal, pelo prazo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021510-76.2017.8.26.0001 -Voto no 39822
5
nas condições legais.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator